Tribunal: TJMT
Processo: 1019381-53.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019381-53.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELVIRA DE OLIVEIRA MERA - CPF: 854.331.791-68 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019381-53.2021.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MANTIDO - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à manutenção do benefício da
Assistência Judiciária Gratuita em favor do autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019381-53.2021.8.11.0003

Embargos de Declaração nº 1019381-53.2021.8.11.0003

Embargante
: ELVIRA DE OLIVEIRA MERA

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos ELVIRA DE OLIVEIRA MERA de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao recurso da requerida, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). O aborrecimento do autor com suposta oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.”

Sustenta que o v. acórdão é omisso quanto à suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, em razão
do pedido do benefício da Assistência Judiciária Gratuita feito pelo autor, ora embargante.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões
não apresentadas (Certidão – ID 154714160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019381-53.2021.8.11.0003

Embargos de Declaração nº 1019381-53.2021.8.11.0003

Embargante
: ELVIRA DE OLIVEIRA MERA

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão quanto à suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, em razão
do pedido do benefício da Assistência Judiciária Gratuita feito pelo autor, ora embargante.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada a mencionada omissão.

Isso porque observa-se que o
benefício da Assistência Judiciária Gratuita foi deferido em favor da autora em decisão na primeira instância (ID 151075591).

No entanto, verifica-se que não consta ressalva quanto à concessão do benefício ao autor na condenação nos ônus sucumbenciais.

Desse modo, fica evidenciada a hipótese do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Assim, o benefício
da Assistência Judiciária Gratuita deferido em primeira instância
deve ser mantido e a condenação nos ônus sucumbenciais resta suspensa pelo fato de o embargante litigar sob o pálio da AJG.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
para o fim sanar a omissão verificada e manter o benefício da
Assistência Judiciária Gratuita em favor do embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023